Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723733-92.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GUSTAVO CARDOSO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra sentença que pronunciou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 14, da Lei 10.826/2003. A Defesa alega a ocorrência de legítima defesa, ausência de animus necandi e ausência de elementos probatórios para manutenção das qualificadoras. Pleiteia a impronúncia do apelante, a desclassificação dos delitos e a exclusão das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e indícios de autoria; e (ii) avaliar se é possível a exclusão das qualificadoras imputadas ao acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença. 4. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes, pois encontram suporte em elementos probatórios, como os depoimentos da vítima e das testemunhas. 5. A legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca, sendo necessária a apreciação pelo Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que não exige certeza da autoria, bastando indícios suficientes para a submissão do caso ao Tribunal do Júri. 2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes. 3. A análise do dolo e das excludentes de ilicitude compete ao Conselho de Sentença, não sendo possível o exame aprofundado do mérito da causa na fase de pronúncia. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigo 413; Lei no 10.826/2003, artigo 14. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 415, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, bem como 25 do Código Penal, ao argumento de que deve ser afastada a pronúncia. Entende que teria agido em legítima defesa. Afirma que não deve incidir as qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e b) artigo 121, § 1o, do CP, asseverando que caso mantida a pronúncia, deve ser considerada a tentativa de homicídio qualificado privilegiado. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente e sem indicar quais dispositivos legais teriam sido violados. Requer a concessão da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 155 e 415, inciso IV, ambos do CPP, bem como 25 e 121, § 1o, ambos do CP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça, pois conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório” (AgRg no AREsp n. 2.154.927/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027